Tribunal: TJBA
Processo: 8020352-51.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8020352-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: CLAUDIO FERREIRA DA SILVA e outros Advogado(s): SERGIO SANTOS CORREIA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS-BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus impetrado pelo advogado S.S.C. em favor do paciente C.F.S., apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Segunda Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA. 2. O paciente foi condenado em 02 de junho de 2024 a 08 (oito) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do delito tipificado no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, tendo cumprido 10 (dez) meses de medidas cautelares antes da sentença. 3. Em 02 de abril de 2025, o paciente compareceu voluntariamente ao Fórum para justificar ausência em audiência anterior por motivo de saúde, ocasião em que foi surpreendido com sua prisão, sob o argumento de que deveria iniciar o cumprimento da pena. 4. O magistrado sentenciante negou o direito de recorrer em liberdade fundamentando a decisão na "gravidade do delito e nas condições pessoais do agente, aliados ao tempo de condenação", sem que houvesse requerimento específico do órgão ministerial para a decretação da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 5. A questão em discussão consiste em saber se é legal a decretação de prisão preventiva de ofício pelo magistrado na sentença condenatória, sem prévio requerimento do Ministério Público, do querelante, do assistente de acusação ou representação da autoridade policial, em face das alterações promovidas pela Lei nº 13.964/2019 e do princípio acusatório consagrado no ordenamento jurídico brasileiro. III. RAZÕES DE DECIDIR: 6. O ordenamento jurídico pátrio consagra o princípio acusatório, de forma que a decretação de prisão preventiva de ofício na sentença pelo magistrado, sem provocação ministerial, viola frontalmente este princípio constitucional. 7. A Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) estabeleceu no art. 311 do CPP que "em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial". 8. A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento de que constitui constrangimento ilegal a decretação de prisão preventiva de ofício pelo julgador quando não há requerimento específico do Ministério Público, mormente se o réu já se encontrava em liberdade ou cumprindo medidas cautelares diversas da prisão. 9. Ainda que a Lei nº 13.964/2019 não tenha alterado expressamente o art. 387, § 1º, do CPP, que permite ao juiz decretar, desde que fundamentadamente, a prisão na sentença condenatória recorrível, o sistema acusatório brasileiro não mais permite a decretação de ofício da prisão cautelar, seja no momento da conversão da prisão em flagrante em preventiva, no curso da ação penal, ou na prolação da sentença condenatória. 10. No caso concreto, verifica-se que o órgão ministerial, em suas alegações finais orais, limitou-se a requerer a condenação dos denunciados nos termos da peça acusatória, sem qualquer manifestação específica quanto à necessidade de prisão preventiva ou negativa do direito de recorrer em liberdade. 11. O paciente encontrava-se cumprindo medidas cautelares por período superior a 10 (dez) meses antes da prolação da sentença condenatória, demonstrando que não se trata de manutenção de prisão cautelar, mas de nova decretação. IV. DISPOSITIVO E TESE: 12. Ordem conhecida e concedida para assegurar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, mediante imposição de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 13. Tese de julgamento: "Constitui constrangimento ilegal a decretação de prisão preventiva de ofício pelo magistrado na sentença condenatória, sem prévio requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade competente, em violação ao princípio acusatório e às disposições da Lei nº 13.964/2019, devendo ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão." ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8020352-51.2025.8.05.0000, sendo impetrante SÉRGIO SANTOS CORREIA, em favor do Paciente CLÁUDIO FERREIRA DA SILVA, e impetrado o JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e CONCEDER a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator. Salvador, 12 de agosto de 2025.